Tribunal: TJDFT
Processo: 0712961-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0712961-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSUE CONCEICAO MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A.contra as seguintes decisões proferidas pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília: “As partes para apresentarem plano de pagamento, observadas as disposições legais atinentes à matéria, para posterior análise do Juízo e eventual homologação. Advirto, ainda, que a parte que não apresente as informações e plano arcará com os ônus de sua inércia. Ressalte-se, ainda, que tendo sido a ré a responsável pela concessão de tais créditos, não se admitirá alegação de que não possui condições de fornecer o plano de pagamento, razão pela qual, em caso de inércia, será acolhido o plano de pagamento apresentado pela autora. Vindo a manifestação das partes, dê-se vista à parte contrária, pelo prazo de 05 dias, para que aponte eventual inconformidade com os dados ou planos de pagamento apresentado pela parte adversa. Sem prejuízo, no mesmo prazo, a parte autora deverá informar e comprovar eventuais outros rendimentos, além do salário, bem como seu patrimônio atual (imóveis, veículos etc.), bem como eventuais compromissos familiares com filhos menores ou incapazes. As informações relativas aos contratos, plano de pagamento e informações pessoais devem ser apresentadas de forma objetiva, haja vista que as ambas as partes já apresentaram amplas considerações ao longo do processo. Após, conclusos para análise.” – ID 150927891 na origem (processo n. 0700568-80.2022.8.07.0018). “1. Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Das próprias razões dos embargos, extrai-se que a parte embargante pretende a revisão da decisão, o que é incabível nesta via. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. 2. O documento de ID 153441730 claramente não atende a determinação judicial. Defiro o derradeiro prazo de 05 dias para que o autor cumpra a determinação, sob pena de arcar com os ônus de sua desídia.” – ID 153861093 na origem. Nas razões recursais, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. narra: “Cuida-se de decisão interlocutória de id. 150927891, da qual se opôs embargos rejeitados na decisão de id. 153861093, prolatada nos autos do processo 0700568-80.2022.8.07.0018, pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, onde violou o disposto no art. 104-A, introduzido pela Lei 14.181/2021 ao inovar a ordem jurídica, estabelecendo o ônus de apresentar proposta de pagamento ao credor sob pena de, em caso de inércia, acolhimento do plano de pagamento apresentado pela parte autora. Todavia, segundo o supracitado dispositivo legal, compete ao consumidor apresentar proposta de plano de pagamento. Veja-se a decisão transcrita abaixo, in verbis:” ( ) Considerando-se que a decisão contraria posicionamentos do STJ, do TJDFT e viola o art. 104-A do CDC, o Agravante interpõe o presente recurso de Agravo de Instrumento.” – ID 45486099, p. 2. E acrescenta: “O magistrado determinou ao Banco a elaboração de plano de pagamento, sob pena de em caso de não apresentação acolhimento do plano apresentado pelo adverso, de modo diverso do que estabelece o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei 14.181/21, que imputa ao credor esta incumbência, in verbis: ( ) Assim, o magistrado imputou ônus ao Banco Agravante não previsto lei, com violação frontal ao disposto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, que imputa ao autor da ação a obrigação de apresentar plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Ademais, frise-se que a determinação legal se dá em razão de que compete ao consumidor (autor da ação), pois é ele quem conhece sua real situação financeira, todas as suas receitas, despesas e credores (sejam lojas, concessionárias de serviços públicos ou instituições financeiras). Outro ponto de destaque é que o plano de pagamento não é uma folha de papel aleatória em que o autor escreve o que quer, como quer e do jeito que quer. Ao contrário. O §4o, do art. 104-A apresenta a forma e os elementos necessários ao plano de pagamento de forma que o não atendimento desses requisitos gera a ausência de possibilidade de negociação na esfera judicial: ( ) Deste modo, impor ao credor a obrigação de elaboração de plano de pagamento do devedor, além de ferir o rito legalmente previsto no art. 104-A do CDC, é estabelecer obrigação de impossível execução por parte da Casa Bancária, eis que não possui ciência de toda a vida financeira do autor da ação, bem como da totalidade de credores que possui.” – ID 45486099, pp. 5/6. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “Considerando que o banco deseja garantir o seu direito de satisfazer o crédito disponibilizado ao agravado, e que o magistrado determinou a confecção de plano de compulsório de pagamento em nítida afronta ao disposto no art. 104-A do CDC, torna-se nítido que caso não seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, o processo seguirá violando o direito creditório do BRB, bem como violado a ordem processual vigente do rito dos superendividados. Logo, a r. decisão interlocutória id. 150927891, deve ser reformada para que seja imputado o ônus de apresentação do plano de pagamento à parte autora da ação, na forma do disposto no art. 104-A do CDC.” – ID 45486099, p. 7. Requer ao final: “a) A imediata suspensão da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal em questão, diante do risco de prejuízos financeiros e processuais que advirão da r. decisão do MM Juiz a quo; b) No julgamento do mérito do presente recurso, requer-se a Vossas Excelências, diante dos fatos expostos e dos prejuízos que poderão advir ao Agravante e ao processo que o presente Agravo de Instrumento seja provido para reformar a r. decisão id. 150927891, para que seja determinado exclusivamente ao agravado a elaboração do plano de pagamento, conforme disposto no art. 104-A do CDC.” – ID 45486099, p. 8. Preparo recolhido (IDs 45486100 e 45486101). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual determinada apresentação de plano de pagamento também pelo Banco requerido/agravante, temática que não se inclui no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual determinada apresentação de plano de pagamento também pelo Banco requerido/agravante. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. JOSUÉ CONCEIÇÃO MENDONÇA (agravado), na origem, ajuizou ação de repactuação de dívidas em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A (agravante) com pedido de antecipação de tutela (ID 114123873 na origem). Pela decisão agravada, determinado a ambas as partes apresentar plano de pagamento. Pois bem. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, cuja redação foi dada pela Lei n. 14.181/2021, dispõe caber ao consumidor a apresentação de plano de pagamento: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (grifei) Na hipótese de não aceitação do plano pelos credores na audiência de conciliação, o plano será “judicial compulsório”: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Como se vê, a legislação não estabelece ser também atribuição do credor apresentação do plano de pagamento. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. PROCEDIMENTO ESPECIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. OBSERVÂNCIA AO ART. 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO JUDICIAL COMPULSÓRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 104-A do CDC, cabe ao autor apresentar o plano de pagamento na audiência de conciliação para a análise e eventual aceitação dos credores. 2. Conforme previsto no art. 104-B, § 2o, do CDC, intentada a composição sem sucesso, deve ser oportunizado aos credores a apresentação de documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar, no prazo de 15 dias. 3. A imposição de apresentação de plano de pagamento pelos credores, especialmente em conjunto, não condiz com o procedimento criado pela Lei n. 14.181/2021, sobretudo porque somente o devedor tem conhecimento da sua situação financeira, das dívidas contraídas e condições de pagamento. 4. Não havendo acordo entre as partes, o plano de pagamento deve ser judicial e compulsório, com observância aos requisitos previstos no § 4o do art. 104-B do CDC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1672380, 07379471220228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão de ID 150927891 – autos de origem, integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração, até a análise do mérito do presente agravo de instrumento pelo Colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO Relatora